Tribunal: TJPA
Processo: 0803276-34.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0803276-34.2022.8.14.0401

RECORRENTE: JOAO VICTOR PEREIRA FARIAS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0803276-34.2022.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): JOÃO VICTOR PEREIRA FARIAS

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INCONFORMISMO DEFENSIVO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REPRESENTAÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DE VONTADE DA VÍTIMA DE VER O AUTOR DE DELÍTO PROCESSADO. COMPARECIMENTO DA OFENDIDA NA DELEGACIA DE POLÍCIA PARA DEPOR. DESNECESIDADE DE FORMALISMO. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., ___ de _________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0803276-34.2022.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): JOÃO VICTOR PEREIRA FARIAS

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
JOÃO VICTOR PEREIRA FARIAS
contra decisão preferida pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém,
que rejeitou o pedido da defesa de extinção da punibilidade pela decadência do direito de representação, determinando o prosseguimento do feito.

Em contrarrazões, o recorrido manifestou-se pelo desprovimento “in totum” do recurso proposto.

O juízo monocrático manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Nesta Instância revisora, O Órgão Ministerial opinou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do apelo, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

Adentrando no mérito, o recorrente
alegou que a vítima
Maria Nogueira Pinheiro
não compareceu à
delegacia para noticiar o fato, o qual foi comunicado por uma testemunha, e, diante deste depoimento, foi instaurado o inquérito para apurar a ocorrência do crime de trânsito, tendo a ofendida tomado conhecimento de quem era o autor da conduta somente no dia 24/02/2022, quando compareceu em sede policial.

Assim, diante da inexistência de manifestação inequívoca da vítima quanto ao seu interesse na persecução criminal, pleiteou a reforma da decisão combatida, a fim de ser reconhecida a extinção da punibilidade do recorrente, com base no artigo 107, inciso IV, do CP, em razão da decadência do direito de representação.

Pleiteou, subsidiariamente, a anulação da decisão recorrida por ausência de fundamentação, nos termos do artigo 315, § 2º, do CPP.

Contudo, adianto que não assiste razão ao recorrente.

Primeiramente, destaco que o peticionante foi denunciado pela conduta criminal de lesão corporal culposa majorada na direção de veículo automotor (artigos 303, c/c 302, §1º, incisos II, III e IV, da Lei nº 9.503/97), eis que no dia 03/02/2022, por volta das 09:30 horas,
na Avenida Visconde de Souza Franco com a Travessa Vinte Oito de Setembro, bairro Umarizal,
na direção de coletivo público, o apelante cruzou
o sinal vermelho, fazendo com que as rodas traseiras do veículo atingissem a ofendida, a qual foi jogada ao chão, ocasionando-lhe graves lesões.

No que concerne a tese sustentada pelo recorrente, de que não houve manifestação inequívoca por parte da vítima em ver o autor do crime processado criminalmente, diversamente do entendimento proferido, o magistrado de origem considerou que a representação não exige qualquer formalidade, bastando constar com clareza, que o ofendido tem o desejo de representar contra o acusado.

Ressalto outrossim, que compartilho desse entendimento, e compulsando detidamente os autos, observo que esta foi a intenção da vítima, ou seja, de que o acusado responda por seus atos criminosos até porque compareceu a delegacia de polícia após se recuperar de suas lesões, e prestou seu depoimento sobre o acidente provocado pelo autor da conduta criminosa.

No ponto, registro que prevalece no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal que a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, não exige maiores formalidades, sendo suficiente a demonstração inequívoca de que a vítima tem interesse na persecução penal.

Dessa forma, não há necessidade de que exista nos autos peça processual com esse título, sendo suficiente que a vítima ou seu representante legal leve ao conhecimento das autoridades o ocorrido.

Nesse sentido colaciono as seguintes decisões:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REPRESENTAÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DE VONTADE DE VER O AUTOR DO DELITO PROCESSADO. DESNECESSIDADE DE FORMALISMO
.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a representação nos crimes de ação penal pública condicionada à representação não exige maiores formalidades, bastando que haja a manifestação de vontade da vítima ou de seu representante legal, demonstrando a intenção de ver o autor do fato delituoso processado criminalmente. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais ressaltou que, na primeira oportunidade em que foi ouvida, a genitora da menor deixou expressamente consignado o desejo de representar contra o autor do fato criminoso. Além disso, ponderou que a lavratura do Boletim de Ocorrência e o atendimento médico prestado à vítima deveriam ser considerados com verdadeira representação, pois contêm todas as informações necessárias para que se procedesse à apuração da conduta supostamente delituosa. Diante disso, concluiu estar demonstrado o desejo de submeter o acusado à jurisdição criminal, em harmonia com a orientação desta Casa. 3. De mais a mais, não se mostra possível modificar o que ficou estabelecido pelas instâncias de origem sem que se faça necessário um amplo e aprofundado reexame do acervo probatório, procedimento vedado na via eleita. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 233.479/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017)

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL.
AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO OFENDIDO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE MAIORES FORMALIDADES. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE ATENDIDA. RECURSO DESPROVIDO
. 1.
Quando a ação penal pública depender de representação do ofendido ou de seu representante legal, tal manifestação de vontade, condição específica de procedibilidade sem a qual é inviável a propositura do processo criminal pelo dominus litis, não exige maiores formalidades, sendo desnecessário que haja uma peça escrita nos autos do inquérito ou da ação penal com nomen iuris de representação, bastando que reste inequívoco o seu interesse na persecução penal. Precedentes.
2. Nos termos do reconhecido pela Corte de origem,
a manifestação de vontade dada pela vítima perante a autoridade policial constante do boletim de ocorrência, oportunidade em que externou o seu interesse de ver o ora recorrente processado criminalmente, basta para caracterizar representação criminal, restando adimplida a condição de procedibilidade da ação penal exigida pelos arts. 100, § 1º, do CP e 24, caput, do CPP.
3. Recurso desprovido. (RHC 62.405/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 09/11/2016)

Nesse contexto, a assertiva quanto à decadência do direito de representação e, por conseguinte, extinção da punibilidade do agente, com base no artigo 107, inciso IV, do Código Penal Brasileiro, não deve ser acolhida, mantendo-se a
decisão combatida.

Pelo exposto,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento,
para manter incólume a decisão recorrida, nos termos dos fundamentos supra.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de __________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 22/11/2023